Tribunal: TJSP
Processo: 2015498-73.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção de depósito. Pretensão de manutenção da ordem cronológica do precatório original para pagamento da diferença apurada. Determinação do CNJ. Inteligência do artigo 100, da Constituição Federal. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2015498-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Precatório

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Mandado de Segurança. Extinção do precatório. Pendência de recurso que impugna a conta de depósito para inclusão de juros moratórios no cálculo dos honorários de sucumbência. Complementação de depósito. Pretensão de manutenção da ordem cronológica do precatório original para pagamento da diferença apurada. Determinação do CNJ. Inteligência do artigo 100, da Constituição Federal. Ausência de

Ementa:
Mandado de Segurança. Extinção do precatório. Pendência de recurso que impugna a conta de depósito para inclusão de juros moratórios no cálculo dos honorários de sucumbência. Complementação de depósito. Pretensão de manutenção da ordem cronológica do precatório original para pagamento da diferença apurada. Determinação do CNJ. Inteligência do artigo 100, da Constituição Federal. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.